Tribunal: CARF
Processo: 13603.722244/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.722244/2012-41 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2401-000.996 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
8 de maio de 2024 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em Diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 798/799):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado,
referente contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à parte da empresa,
apuradas por meio de glosas de compensações indevidas, conforme descrito no
Relatório Fiscal de fls. 11 a 17.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 09/07/2012, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – AR, juntado às fls.410, e consoante informação de fls.769, a
impugnação apresentada é tempestiva; cuja peça processual foi juntada às fls. 417 a 429
e procuração outorgada pelo Presidente da Câmara Municipal de Contagem Sr. Irineu
Inácio da Silva ao Contador Luiz Yoji Kodama, às fls.430.
Ocorre, entretanto, que não consta no processo que o representante legal do Município
de Contagem, no caso o Sr. Prefeito ou o Procurador Municipal foi intimado do Auto de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722244/2012-41
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722244/2012-41

Infração, já que a Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, não podendo
responder pelo crédito lançado.
Em razão do exposto, o processo foi encaminhado à DRF de origem para intimação do
representante legal do Município de Contagem, da lavratura do Auto de Infração sob
análise, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, para
apresentação de impugnação, já que a defesa apresentada pela Câmara Municipal de
Contagem não pode ser acolhida, visto que ela não tem personalidade jurídica, não
podendo responder pelo crédito lançado contra o Município.
Através do Relatório Fiscal Complementar de fls.773, o Procurador Geral do Município
de Contagem foi notificado do lançamento, em 18/02/2013. Em 18/03/2013 apresentou
impugnação, juntada às fls.780 a 795. Em sua defesa faz um relato dos fatos, ratifica
todos os termos da impugnação apresentada pela Câmara Municipal, a seguir relatados
em apertada síntese:
Nulidade do Auto de Infração por erro material, pois a autoridade fiscal lançadora
descumpriu os requisitos essenciais de validade do lançamento previstos no artigo 142
do CTN e artigo 10, III, do Decreto 70.235, de 1972, já que não identificou os fatos
geradores, nem as matérias tributárias e tampouco efetuou o cálculo do percentual sobre
base de cálculo do tributo devido.
Decadência do direito de constituição do crédito nos moldes da Súmula 08 do Supremo
Tribunal Federal, já que se vão mais de cinco anos, contados a partir do momento em
que o contribuinte deixou de recolher o tributo, supostamente devido (2001/2002 e
2003).
Nulidade da autuação e nova fiscalização, visto o erro material deste processo
administrativo, já que o novo impugnante não foi intimado para a prestação de
informações à Delegacia da Receita Federal do Brasil, bem como a pessoa que recebeu
os Termos de Intimação Fiscal Sr. José Natalino Freitas não tinha poderes de
representação do Município o que deveria ser feita em nome do Prefeito Municipal ou
de seu procurador.
Explica como se operava os recolhimentos das contribuições previdenciárias pela
Prefeitura na vigência da MP 1891-7/99, e, conclui dizendo que os valores das
contribuições previdenciárias sobre os agentes políticos da Câmara de Vereadores foram
recolhidos no período autuado no CNPJ da Prefeitura e em seu nome, cabendo deste
modo a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Contagem efetuar a retificação destes
valores para consignar no CNPJ da Câmara de Vereadores de Contagem.
Quanto ao fato das competências de 13/2002 e 13/2003, terem sido recolhidos no
código 2003, estes valores foram para o pagamento do INSS devido pela Câmara,
tratando-se, logo, um mero erro de codificação não invalida o direito a compensação,
uma vez que ficou comprovado o seu recolhimento por meio de GPS.
Que sobre o valor da multa de ofício, de caráter punitivo, não pode incidir juros de mora
nas eventuais e posteriores atualizações dos débitos, razão pela qual os mesmos devem
ser afastados.
Que todos os documentos referidos na impugnação já foram encaminhados quando do
recurso interposto pela Câmara de Vereadores.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BHE em decisão
assim ementada (e-fls. 797/801):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
CONTENCIOSO. AMPLA DEFESA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é exercido após a instauração da fase
litigiosa com a impugnação ao lançamento. Inexiste, assim, causa de nulidade do
procedimento da fiscalização.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722244/2012-41

Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União Federal, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, configurando-
se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu
vencimento.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 24/07/2013 (e-fls. 805), a
interessada, por intermédio do Procurador Geral do Município, interpôs Recurso Voluntário em
19/08/2013 (e-fls. 806/827) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Reapresenta a arguição de nulidade do Auto de Infração pela ausência de
requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e nos arts. 10 e 59 do
Decreto no 70.235/72, tendo em vista a falta de identificação do sujeito passivo, da matéria
tributável e do cálculo do montante devido.
- Suscita a nulidade do Auto de Infração pela ausência de intimação da
impugnante para prestar informações à Delegacia da Receita Federal do Brasil, uma vez que a
pessoa que recebeu os Termos de Intimação Fiscal não tinha poderes de representação do
Município. Aduz que o Auto de Infração foi constituído contra a Câmara Municipal de
Contagem e não contra o Município. Acrescenta que a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Contagem - MG, ao intimar sobre a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, o fez em nome da Câmara Municipal de Contagem,
quando o correto seria intimar o Município de Contagem na pessoa de seu Procurador ou
Prefeito.
- Alega que a Câmara Municipal de Contagem efetuou os recolhimentos
indevidos utilizados na compensação por meio de retenção no FPM - Fundo de Participação do
Município no período de 01/2001 a 08/2004. Expõe que a Prefeitura firmou com o INSS um
Termo de Amortização de Dívida Fiscal para parcelamento das dívidas da Prefeitura e da
Câmara Municipal e que uma das cláusulas autorizava o desconto no FPM. Apresenta relação
dos valores quer seriam devidos pela Câmara ao INSS e dos valores que teriam sido retidos no
FPM do Município.
- Informa que está solicitando junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Contagem que sejam transferidos os valores recolhidos no CNPJ do Município para o CNPJ da
Câmara de Vereadores. Requer diligência para comprovar o fato.
- Sustenta que os referidos recolhimentos, efetuados de 01 a 12/2001, 01 a
12/2002 e 01 a 05/2003 deram lastro às compensações realizadas no período de 02 a 12/2010
glosadas no lançamento.
- Afirma que já efetuou a retificação do código de recolhimento das GPS de 13o
salário de 2002 e 2003, conforme documentos anexados ao Recurso Voluntário.
- Contesta a incidência de juros moratórios pela taxa Selic sobre a multa de ofício
aplicada.

Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722244/2012-41

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Como já relatado, o presente processo trata de Auto de Infração de Obrigações
Principais – AIOP referente a contribuições destinadas à Previdência Social relativas à parte da
empresa, apuradas por meio de glosas de compensações indevidas realizadas pelo sujeito
passivo, conforme discriminado no Relatório Fiscal (e-fls. 11/17). Importante reproduzir as
seguintes considerações da autoridade lançadora:
[...]
a) O SP considerou como indevidas supostas contribuições que teriam sido recolhidas
incidentes sobre as remunerações pagas aos detentores de cargos eletivos (vereadores)
nas competências de janeiro de 2001 a setembro de 2004, conforme discriminado na
planilha número 1, denominada SITUAÇÃO GERAL.
b) Por meio da análise do conta corrente do SP, conforme planilha número 2,
denominada RECOLHIMENTOS EM GPS a fiscalização constatou que a autuada
considerou indevidamente como recolhidas as contribuições citadas na alínea “a” acima,
pois não há quaisquer valores recolhidos na competência janeiro de 2001 e os valores
recolhidos nas competências de fevereiro a dezembro de 2001 e janeiro a novembro de
2002, além de serem inferiores aos valores que corresponderiam às supostas
contribuições indevidas, conforme constam na planilha número 1, também acima citada
na coluna denominada “CONTRIBUIÇÃO DEVIDA SUJEITA A COMPENSAÇÃO
SE DEVIDA”, foram recolhidas em Guias da Previdência Social – GPS sob o código
2631.
c) Em conseqüência do acima constatado, a fiscalização não considerou como
recolhidas as contribuições declaradas como tais pelo SP, conforme relacionadas no
documento da autuada denominado OFÍCIO DE RESPOSTA AO TIF e conforme
discriminado na planilha número 1 acima citada em sua coluna MOTIVO DA GLOSA,
de janeiro a dezembro de 2001, janeiro a dezembro de 2002, janeiro a maio de 2003,
pois conforme relatado acima e informado na planilha acima mencionada, NÃO
HOUVE PAGAMENTO AO INSS DO VALOR COMPENSADO. Também não foram
consideradas como recolhidas, para efeito de exercer o direito a compensação, as
contribuições do SP referente ás competências do décimo terceiro salário de 2002 e
2003, pois as mesmas foram recolhidas em GPS sob o código 2003 (SIMPLES).
Conforme demonstrado na planilha número 1 nas competências em que a fiscalização
acatou como procedente a possibilidade de compensação, o SP não declarou ou
declarou a menor nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviços e Informações à Previdência Social – GFIP, as remunerações pagas aos
vereadores, obrigando ao ser considerado como recolhimento indevido a elaboração de
cálculo para serem obtidas em tais competências os valores das bases de cálculo de tais
remunerações, bem como os valores que poderiam ser compensados, conforme
demonstrado na planilha número 3, denominada DEMONSTRATIVO CONFORME
GPS.
d) Após análise dos documentos exibidos pelo SP: I) OFÍCIO DE RESPOSTA AO TIF
0435/2011; II) FOLHAS DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2001 A SETEMBRO
DE 2004; III) DEMONSTRATIVOS DE SUPOSTAS RETENÇÕES NO FPM; IV)
GUIAS E RELAÇÕES BANCÁRIAS: V) OFÍCIOS DE SUPOSTAS RETENÇÕES;
VI) NOTAS DE LANÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS, a
fiscalização decidiu por considerar como efetivamente indevidas e sujeitas a regular
compensação as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos vereadores
nas competências: décimo terceiro de 2001, junho a dezembro de 2003 e janeiro a
setembro de 2004, conforme demonstrado na planilha número 1, acima mencionada.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722244/2012-41

e) A fiscalização por meio das análises acima mencionadas constatou que a autuada
considerou os valores de contribuições não recolhidos como recolhidos, pois comunicou
ao poder executivo municipal (Prefeitura) tais valores e autorizou que os duodécimos a
serem repassadas o fossem com as deduções correspondentes aos valores das
contribuições devidas a Previdência Social; tal entendimento não foi acatado pelos
seguintes motivos: I) Considera-se empresa – a firma individual ou sociedade que
assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem
como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; II) a
empresa é obrigada a recolher os valores a seu cargo; III) não pode, assim, uma empresa
recolher contribuições a cargo de outra empresa; IV) tem-se, dentro desse delineamento,
que o órgão público da administração direta que se apresente com unidade gestora de
orçamento deve cumprir as obrigações previdenciárias principais e acessórias de forma
independente e autônoma, não podendo um órgão imiscuir-se na atuação do outro no
tocante às suas obrigações tributárias; V) a legislação previdenciária, ao acolher as
unidades internas (órgãos) que integram os entes estatais como sujeitos passivos,
pretendeu que as obrigações previdenciárias fossem cumpridas por esses órgãos de
forma independente; VI) a Prefeitura e a Câmara Municipal são órgãos do município,
sendo a pessoa jurídica o município, uma vez que os órgãos públicos não possuem
personalidade jurídica própria. Entretanto, para fins de cumprimento das obrigações
previstas na Lei número 8.212, de 1991, as Câmaras Municipais, assim como as
Prefeituras, figuram, isoladamente, como sujeitos passivos, na condição de “empresa”,
posto que possuem autonomia financeira e orçamentária, bem como CNPJ próprios;
VII) o contido no parágrafo único do artigo 116 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 –
Código Tributário Nacional – CTN: “A autoridade administrativa poderá desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”; VIII) o
disposto no artigo 123 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional –
CTN: “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes”.
[...]
O acórdão de primeira instância corroborou o entendimento da fiscalização,
esclarecendo à interessada que a retificação do CNPJ e do código de recolhimento nas GPS
deveria ser requerida junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil e não à autoridade
julgadora. Relevante destacar os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 801):
Em relação ao argumento de que os valores das contribuições previdenciárias sobre os
agentes políticos da Câmara de Vereadores foram recolhidos no período autuado no
CNPJ da Prefeitura e em seu nome, cabendo deste modo a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Contagem efetuar a retificação destes valores para consignar no CNPJ da
Câmara de Vereadores de Contagem, cabe registrar que não compete a este órgão
julgador pronunciar-se sobre retificação de supostos valores recolhidos em CNPJ de
outro órgão. No caso sob análise caberia ao Município de Contagem requerer
diretamente à Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição a retificação dos
supostos recolhimentos efetuados de forma incorreta.
Cabe ressaltar que as Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, da Câmara Municipal e da
Prefeitura Municipal, são apresentadas nos seus respectivos CNPJ. Assim, não há como
os supostos recolhimentos indevidos efetuados e declarados na GFIP da Prefeitura
serem compensados na GFIP da Câmara, pois, nos termos da Instrução Normativa RFB
no 900, de 30 de dezembro de 2008 (artigos 44 a 47), a compensação deve ser informada
em GFIP na competência de sua efetivação, e que caso a compensação indevida decorra
de informação incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722244/2012-41

Quanto ao fato das competências de 13/2002 e 13/2003, terem sido recolhidos no
código 2003, estes valores foram para o pagamento do INSS devido pela Câmara,
tratando-se, logo, um mero erro de codificação não invalida o direito a compensação,
uma vez que ficou comprovado o seu recolhimento por meio de GPS, não pode ser
acolhido, pois o §6o, do artigo 44 da Instrução Normativa 900, de 2008, veda a
compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido indevidamente
para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006 e o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Também, neste caso caberia ao contribuinte autuado requerer diretamente à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição a retificação dos recolhimentos efetuados
em códigos incorretos.
Sobre o assunto, a contribuinte alega em seu Recurso Voluntário que, com o
intuito de regularizar sua situação, solicitou junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Contagem a transferência dos valores recolhidos no CNPJ do Município para o CNPJ da Câmara
de Vereadores. Afirma, ainda, que já efetuou a retificação dos códigos de recolhimento das GPS
de 13/2002 e 13/2003 que estavam indevidamente informados.
Em vista de todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em Diligência para que a autoridade preparadora:
1) Confirme as retificações de GPS apontadas pela recorrente com a
transferência do valor recolhido no CNPJ do Município de Contagem para o
CNPJ da Câmara Municipal de Contagem no período de 01/2001 a 05/2003;
2) Confirme as retificações de GPS apontadas pela recorrente com a correção do
código de recolhimento indevidamente informado como 2003 (Simples) para
o 13o salário de 2002 e 2003.
3) Elabore relatório conclusivo indicando se os recolhimentos efetuados através
das GPS retificadas pela contribuinte são hábeis a respaldar a compensação
realizada no período de 02 a 12/2010 e considerada indevida no lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 940
DF CARF MF
Original